Tribunal: TJES
Processo: 5014880-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014880-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: M . M. SERVICOS E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de suspensão de cartões de crédito do executado e sua intimação para indicar bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a admissibilidade de medidas atípicas, como suspensão de cartões de crédito e intimação para indicação de bens sob pena de sanção, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC, permite a adoção de medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação, desde que respeitem os direitos fundamentais e sejam proporcionais e razoáveis.

4. No caso, não há indícios de ocultação de bens pelo executado que justifiquem a adoção de medidas atípicas, especialmente porque já foram realizadas buscas infrutíferas por meio dos sistemas BacenJud e INFOJUD.

5. A suspensão de cartões de crédito, além de não assegurar o pagamento da dívida, pode prejudicar o funcionamento regular da empresa executada, configurando violação desproporcional de direitos.

6. A decisão do juízo originário de restringir o nome do executado em órgãos de proteção ao crédito se apresenta como medida suficiente e adequada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a eficácia concreta e os impactos aos direitos fundamentais. 2. A suspensão de cartões de crédito e a intimação para indicação de bens não são cabíveis quando inexistem indícios de ocultação de patrimônio ou outras circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 797; 805.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014880-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: M . M. SERVICOS E LOCACOES LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de bloqueio e suspensão de cartões de crédito da executado, bem como sua intimação para indicar bens à penhora.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas; ii) que não solvido o débito e nem encontrados ou apresentados bens da Agravada para penhora, é lídima a sua intimação para apresentação, sob pena de sanção.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, BacenJud, sem que fosse possível satisfazer a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No caso, das nuances dos fatos trazidos, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida, ao contrário, entendo haver risco de violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que a medida tem o condão de prejudicar seu regular funcionamento.

Além disso, vê-se que fora deferido pelo juízo originário a restrição do nome da executada perante os órgãos de proteção ao crédito por meio da emissão de certidão de admissão de execução, medida que poderia ser mais produtiva no caso.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.